Tribunal: TJES
Processo: 5013485-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013485-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMARA DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ART. 112, §3º, V, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, fundamentado no art. 112, §3º, V, da LEP, por conta de sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas).

2.
A agravante alega preencher os requisitos para a progressão, argumentando que não integrou organização criminosa, sendo condenada apenas por associação para o tráfico de drogas.

3.
A interpretação do incido V do art. 112, §3º, da LEP, dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), abrange não apenas o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), mas também crimes que envolvem o concurso de pessoas com o intuito de praticar condutas delitivas, como a associação para o tráfico de drogas.

4.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, implica uma agremiação criminosa com estabilidade e permanência, direcionada à prática de tráfico de entorpecentes, sendo equiparada à "organização criminosa" para fins do art. 112, §3º, V, da LEP.

5.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça confirma que a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão da progressão de regime especial, não se configurando analogia
in mallam partem
, pois o conceito de "organização criminosa" é interpretado de forma extensiva.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5013485-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDIMARA DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por

EDIMARA DOS SANTOS ROCHA
em face da r. Decisão de mov. 77.1 da Execução Penal 2000418-57.2023.8.08.0014 (ID 9755467), que indeferiu o pedido de progressão de regime na fração de 1/8 (um oitavo), com fulcro no art. 112, §3º, V, da Lei de Execuções Penais.

Em suas razões (ID 9755459), a Agravante sustenta que preenche o requisito de
“não ter integrado organização criminosa”
, tendo em vista que foi condenada por associação para tráfico de drogas.

Dessa forma, pleiteia que seja concedida a progressão de regime na fração de 1/8 (um oitavo), nos termos no art. 112, §3º da Lei de Execuções Penais.

Contrarrazões pelo
des
provimento

do recurso (mov. 98.1 – ID 9755460). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 9856018), no mesmo sentido.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a Agravante é mãe de 02 (duas) filhas menores, sendo uma com 12 (doze) anos, não mais considerada como criança para efeitos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e outra com 10 (dez) anos (vide Certidões de Nascimento acostadas ao mov. 72.1 e 72.2 – ID 9755467).

Por esta razão, pleiteia a incidência do benefício estabelecido no art. 112, §3º, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, em razão da condenação por associação à prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por não preencher o requisito do art. 112, §3º, V, da Lei de Execuções Penais.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo ao exame.

A análise recursal recai na possibilidade da interpretação extensiva do dispositivo em apreço (não ter integrado organização criminosa) para abranger a associação para o tráfico de drogas.

No caso vertente, segundo consta da Guia de Recolhimento Definitiva,
a Agravante foi condenada pela prática dos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas
(arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), à reprimenda total de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

O Agravante argumenta que o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas (associação para tráfico de drogas) não pode ser equiparado ao crime de organização criminosa, antevisto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13, uma vez que constituiria analogia
in mallam partem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou o entendimento que a vedação do art. 112, §3º, V, da LEP não é exclusiva ao crime de organização criminosa, mas abrange todo crime que enseje o concurso de pessoas com o
animus
de praticar condutas delitivas. Vejamos:

“(...) II – No caso concreto, observou-se que a ora agravante não preencheu os requisitos cumulativos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução penal, na medida em que restou condenada pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. III –
Em relação à atual interpretação dada ao dispositivo de lei indicado, para fins de progressão de regime especial, o entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas – como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas.
IV – Assente nesta Corte que, “em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte, tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. (...)” (
STJ; AgRg no HC n. 776.818/TO;
Rel.

Min.
Messod Azulay Neto; Quinta Turma;
DJE
20/6/2023
).

________________________________________________________

“(...) 1.
O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas
(...)” (
STJ; AgRg-HC 848.866; Proc. 2023/0302261-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2023
).

Dessa forma, não vislumbra-se a analogia
in mallam partem
, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro permite a interpretação extensiva da expressão "organização criminosa", presente em diversos dispositivos legais além do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13, como, por exemplo, no art. 288 do Código Penal, todos tratando, essencialmente, da reunião de pessoas com a intenção de cometer delitos.

É importante destacar que o crime de associação para o tráfico de drogas, pelo qual a agravante foi condenada, é uma forma de agremiação criminosa direcionada à prática do tráfico de drogas, encaixando-se plenamente, portanto, no termo “organização criminosa” prevista no art. 112, §3º, V, da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESPÉCIE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O texto insculpido no artigo 112, §3°, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se limita apenas ao delito de organização criminosa previsto no artigo 2º, da 12.850/13, mas também aos crimes afins, que exigem a associação de indivíduos para a prática habitual de ilícitos, assim como o crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, caput, da Lei 1.343/06
. Precedentes do STJ. 2. Recurso desprovido. (
TJES, AgExPe
5000862-47.2024.8.08.0000
, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data:
02/04
/2024
)

_________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – ART. 122, § 3º, INCISO V DA LEP – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal
. Precedentes STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, AgExPe 500
0664-10.2024.8.08.0000
, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data:
12
/06/2024)

Feitas essas considerações, coaduno com o parecer da Procuradoria de Justiça, para manter incólume a r. Decisão objurgada, que indeferiu o pedido de progressão de regime em favor da Agravante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.